Tribunal: CARF
Processo: 15586.720331/2013-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-06-13

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.720331/2013-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.219 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de abril de 2023
Recorrente
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL PRESIDENTE CASTELO BRANCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
ANÁLISE DE PROVAS JUNTADAS EXTEMPORANEAMENTE APÓS A
APRESENTAÇÃO
DO
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
ADMISSÍVEL
QUANDO GERADA APÓS A IMPETRAÇÃO DO RECURSO. VERDADE
MATERIAL. PAF art. 16,§4°, alínea b.
Admite-se a juntada de prova superveniente a interposição do recurso
voluntário, quando esta só passou a existir posteriormente. O princípio da
verdade material impõe o seu conhecimento, ainda mais quando se trata de
decisão de processo administrativo proferida após a impugnação e a
apresentação do recurso. Decisão apta a cancelar o lançamento tributário que
deve ser acatada evitando a exação indevida.
EXIGÊNCIA DE CEBAS VÁLIDO PARA RECONHECIMENTO DA
IMUNIDADE
A
ENTIDADES
BENEFICENTES.
DISPENSÁVEL.
SÚMULA 612 DO STJ e RE 566.622/RS (TEMA 32 - STF).
Apenas lei complementar pode instituir requisitos à concessão de imunidade
tributária às entidades beneficentes de assistência social. A exigência de
certificado válido por lei ordinária revela-se inválida. Para fruição da
imunidade basta o atendimento previsto em Lei Complementar, atualmente tais
requisitos encontram-se no Art. 14 do CTN.
Súmula 612 STJ: O certificado de entidade beneficente de assistência social
(Cebas), no prazo de sua validade, possui natureza declaratória para fins
tributários, retroagindo seus efeitos à data em que demonstrado o cumprimento
dos requisitos estabelecidos por lei complementar para a fruição da imunidade.
VALIDADE DE CEBAS DURANTE O PROCESSO ADMINISTRATIVO
DE RENOVAÇÃO.
Considera-se vigente e válido o CEBAS, para efeitos tributários, enquanto
tramita o seu processo administrativo de renovação até 6 meses antes da
decisão final quando desfavorável ao contribuinte (Art. 53 do Decreto no
8.242/2014).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.720331/2013-26
Fl. 820
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.219 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720331/2013-26

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2402-011.215, de 04 de abril de 2023, prolatado no
julgamento do processo 15586.720156/2016-10, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, José Márcio Bittes, Francisco Ibiapino Luz (presidente),
Gregório Rechmann Junior e Wilderson Botto (suplente convocado).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, que decidiu pela improcedência da impugnação
apresentada contra Autos de Infração relativos a contribuições previdenciárias e de terceiros.
Segundo o relatório fiscal, a fiscalizada tem como objetivo principal a atividade
de ensino superior tendo sido constituída sob a natureza jurídica de fundação privada.
O procedimento fiscal teve como objetivo verificar o cumprimento dos requisitos
legais para o gozo de isenção das contribuições para a seguridade social concedido às pessoas
jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, reconhecidas como entidades beneficentes de
assistência social com a finalidade de prestação de serviços nas áreas de assistência social, saúde
e educação nos termos da Lei no 12.101/2009 de jan/2011 a dez/2013.
No ano de 2009 a RECORRENTE protocolou pedido de renovação do Certificado
de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), o qual foi indeferido no ano de 2013,
sendo o ato denegatório publicado no DOU em 23/05/2013 (Portaria 220).
Porém, foi anexado aos autos cópia de publicação do DOU (Portaria 191 de
19/02/2015) no qual consta portaria prorrogando por 12 (doze) meses o CEBAS, fixando a
vigência do certificado no período de 24/05/2006 a 23/05/2010.
PORTARIA IN" 191, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2015
A SECRETÁRIA DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR,
no uso da atribuição que lhe confere o Decreto 7.690, de 2 de março de 2012, alterado
pelo Decreto n° 8.066, de 7 de agosto de 2013 e, considerando os fundamentos
constantes na Nota Técnica n" 323/2015-CGCEBAS/DPR/SERES/MEC, exarada nos
autos do Processo n" 71000.088570/2009-16, resolve:
Fl. 821
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.219 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720331/2013-26

Art. 1" Fica prorrogado por 12 (doze) meses o Certificado de Entidades Beneficentes de
Assistência Social da Fundação Educacional Presidente Castelo Branco, inscrita no
CNPJ sob o n° 27.314.715/0001-75, com sede em Colatina/FS, referente ao art. 2., item
01, da Resolução CNAS n° 87, de 18 de maio de 2006, publicada no Diário Oficial da
União de 24 de maio de 2006, com base no atendimento aos requisitos dispostos no art.
41 da Medida Provisória n° 446, de 7 de novembro de 2008.
Parágrafo único: O período de vigência do certificado será de 24/05/2006 a 23/05/2010.
Art. 2' Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Nas Guias de Recolhimento do FGTS e nas GFIPs relativas ao período da ação
fiscal, o contribuinte se declarou como ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL, com certificação da concessão de sua isenção publicada no DOU, nos termos da Lei n°
12.101/2009, não calculando assim todas as contribuições previdenciárias e de terceiros devidas.
Esta omissão gerou a multa de ofício de acordo com o artigo 35-A, da Lei
8.212/1991, incluído pela Lei 11.941/2009, a qual determina que, nos casos de lançamento de
ofício, seja aplicado o disposto no art. 44, inciso I da Lei n° 9.430/1996 (multa de 75%) sobre as
contribuições previdenciárias não recolhidas e não declaradas, incluídas em Auto de Infração da
obrigação tributária principal.
Ato contínuo foi lavrada a REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS –
(RFFP). sob o n° 15586.720.158/2016-17, com comunicação à autoridade competente em razão
de omissão e/ou informação incorreta das contribuições na Guia de Recolhimento de FGTS e
Informações a Previdência Social – GFIP, situação que em tese, configuraria a prática de crime
contra a ordem tributária, tipificado no art. 1°, inciso I da Lei n" 8.137, de 27/12/1990 -.
Impugnação
A RECORRENTE juntou impugnação alegando, em síntese que:
1. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL
–
INEXIGIBILIDADE
DA
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA - A impugnante jamais se declarou isenta das
verbas previdenciária, e sim que o MINISTÉRIO DO
DESENVOLVIMENTO SOCIAL AO COMBATE À FOME –
CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL lhe conferiu
Certificado de Entidade Beneficiente de Assistência Social (CEBAS) em
24/05/2006, portanto, tal certificado impedia a sua autuação durante o
período fiscalizado;
2. DO
DIREITO
A
ISENÇÃO
DA
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA PATRONAL – ENTIDADE FILANTRÓPICA.
Uma vez obtido o CEBAS, a entidade não tem que ser submetida a nova
apreciação sobre a concessão ou não dos benefícios fiscais concedidos;
3. Em 23/09/2019, a impugnante protocolou pedido de renovação do seu
certificado junto ao MEC, porém o pedido foi considerado como
intempestivo, mas, alude que a despeito desta decisão, ela protocolizou
recurso e em 2015 foi editada portaria prorrogando o prazo do
certificado até 23/05/2016. Assim, os efeitos da certificação
Fl. 822
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.219 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720331/2013-26

permanecem válidos até a data da decisão sobre o requerimento de
renovação (recurso) tempestivamente apresentado;
4. Todos os lançamentos contábeis foram regularmente efetuados
considerando os incentivos destinados às EBAS, o que comprova a boa-
fé da impugnante;
5. Não restam dúvidas de que a impugnante é imune a tributação exigida,
pois a sua imunidade não foi revogada;
6. DA TAXA SELIC – EXPURGO DA CORREÇÃO MONETÁRIA. Os
acréscimos legais oriundos dos juros não podem tem como parâmetro a
taxa SELIC, posto que esta embute a correção monetária do período,
além de que tal taxa não decorre de previsão legal em sentido estrito;
7. QUANTUM DE PENALIDADE – CONFISCO – EXCLUSÃO. A
multa de 75% revela-se abusiva e inconstitucional por possui caráter
confiscatório, além de desarrozoada;
8. DA REDUÇÃO DAS MULTAS – DESVINCULAÇÃO DE PRAZOS.
Deve se aplicar a redução da multas desvinculadas dos prazos de
recolhimento enquanto não se concluir o litígio administrativo, nos
termos do Art.6o da Lei no 8.218/91 e do Art. 60 da Lei no 8.393/91
devido a tempestividade da apresentação da impugnação;
Para fundamentar tais pedidos, juntou peças doutrinárias e decisões judiciais,
finalizando por pedir que:
a. Sejam revisados os lançamentos fiscais efetivados para seu cancelamento total -
DÉBITO E MULTA em face do RECONHECIMENTO DA IMUNIDADE FISCAL -
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
b. Seja determinada a redução do valor das multas no aporte de 50% (cinqüenta por
cento), para a hipótese de pagamento, ou de 40% (quarenta por cento), para a hipótese
de parcelamento, sem vinculação de prazos, bem como a quitação parcelada, auferindo
no cômputo o principal atualizado e os juros, o maior número possível de parcelas,
elidindo-se ainda a configuração de confisco.
c. seja assegurado o direito de parcelamento dos montantes revisados, visto que a
Impugnante não tem fins econômicos, sendo portadora do Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social, concedido pelo Conselho Nacional de Assistência
Social.
d. seja determinada a cientificação de todos os procedimentos administrativos, por meio
de AR - Aviso de Recebimento, bem como o fornecimento de certidão de todas as
decisões proferidas, devidamente fundamentadas nos termos do inciso IX, do art. 93 da
CF/88.
e. Seja admitido provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidas,
assim como pelos meios moralmente legítimos, sejam testemunhais, documentais, que
ad cautelam ficam requeridas, e periciais conforme a natureza da questão o exigir,
propugnando-se de pronto pela apreciação dos documentos juntos, notadamente por
Perícia Contábil, bem como, por meio de intimação oportuna, o implemento da
SUSTENTAÇÃO ORAL.
Fl. 823
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.219 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720331/2013-26

Acórdão
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento negou os pleitos
apresentados na impugnação, pelos fundamentos transcritos em atendimento ao exigido pelo
Art. 57,§3° da PORTARIA MF No 343, de 09 de junho de 2015. (Ricarf):
A impugnação foi considerada tempestiva:
No mérito, prossegue o Acórdão:
Quanto a imunidade alegada, considerou-se que a certificação é o primeiro requisito que
as entidades devem atender para fazer jus à isenção/imunidade, desde que atenda a
todos os requisitos do citado artigo 29 da Lei no 12.101/2009. Constatado que a entidade
deixou de cumprir quaisquer dos requisitos para o gozo da isenção/imunidade, a
fiscalização da SRFB deve, por dever de ofício, lavrar o Auto de Infração, com o
lançamento das contribuições previdenciárias devidas, como determina o artigo 32 da
Lei no 12.101/2009, sendo infundadas as afirmações da impugnante, quando alega que
uma vez comprovado o atendimento dos requisitos para obtenção do Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS, perante o CNAS ou órgão com
competência para seu reconhecimento, a entidade não estaria mais sujeita a qualquer
verificação posterior por parte da SRFB, quanto ao cumprimento dos requisitos para o
gozo da isenção.
Quanto a certificação de entidade beneficente de assistência social (CEBAS).
Anteriormente à Lei no 12.101/2009, vigia, no que tange aos requisitos para a concessão
do CEBAS, a Lei no 8.742, de 7 de dezembro de 1993, e o Decreto no 2.536, de 6 de
abril de 1998. A competência para a concessão e renovação do certificado, de acordo
com a Lei no 8.742/1993, era do CNAS. A partir da edição de Lei no 12.101/2009, tal
competência passou às esferas do Ministério da Saúde, da Educação, e do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome, segundo a área de atuação da entidade. A
RECORRENTE possuía CEBAS válido até 23/05/2009 e que apresentou
tempestivamente pedido de renovação, o que prorrogaria a validade do CEBAS em 3
anos, abarcando o período abrangido pela fiscalização, porém tal afirmação não foi
comprovada documentalmente.
Fato incontroverso neste processo, é que a entidade formalizou o seu pedido de
renovação do CEBAS somente em 23/09/2009, ou seja, 04 (quatro) meses após o termo
final de validade do CEBAS concedido pelo CNAS.
O pedido não havia sido apreciado pelo CNAS, quando, em 30 de novembro de 2009
foi publicada a Lei no 12.101, de 27 de novembro de 2009, que passou a disciplinar a
concessão e a renovação da certificação das entidades beneficentes de assistência social.
E, de acordo com o artigo 35 da Lei no 12.101/2009, a decisão do pedido de renovação
passou à competência do Ministério da Educação.
A análise do pedido de renovação foi considerada intempestiva pelo órgão competente,
portanto o termo final da validade do CEBAS ocorreu em 23/05/2009. Posteriormente,
já durante a fase recursal, em 29/01/2015, o termo final do CEBAS foi prorrogado, até
23/05/2010 pelo MEC. Assim, durante o período fiscalizado, abril/2011 a
dezembro/2013, a entidade não se encontrava acobertada pela imunidade tributária
assistencial.
Sendo certo, entretanto, que a RECORRENTE protocolou RECURSO
ADMINISTRATIVO contra esta decisão que ainda aguarda decisão definitiva.
Fl. 824
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.219 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720331/2013-26

Concluindo, não tendo a entidade comprovado a sua certificação como entidade
beneficente de assistência social, no período de 2011 a 2013, o lançamento deve ser
mantido.
Entretanto, nos termos dos parágrafos 2o e 3o do artigo 26, da Lei no 12.101/2009, o
processo poderá ter seguimento até decisão de segunda instância do contencioso
administrativo federal, quando então ficará sobrestado, aguardando decisão final
do processo de renovação da certificação, por parte do Ministério da Educação.
(grifo nosso).
Em relação a multa de ofício, observa-se que o lançamento atentou ao determinado pela
legislação, não havendo reparos a fazer, como previstos nas leis 8.212/1991 (Arts. 35 e
35-A) e 9.430/1996 (Art. 41,I), não cabendo a autoridade administrativa afastar a
incidência da lei com base em argumento de inconstitucionalidade.
Quanto a redução da multa de ofício, a RECORRENTE, mais uma vez se baseia na
desobediência a princípio constitucionais e que esta redução não pode estar vinculada
aos prazos que antecedem às conclusões do contencioso administrativo. De pronto,
verifica-se que tal pretensão é impossível, posto que implicaria no afastamento da
aplicação da lei.
Cabe ressaltar ainda que a instância contenciosa administrativa não é o foro competente
para dirimir questões acerca de inconstitucionalidade de textos legais, somente elididas
pelos órgãos do Poder Judiciário, por seu modo peculiar, sendo vedada a declaração de
inconstitucionalidade nesta instância administrativa, conforme disposto na redação do
artigo 26-A do Decreto no 70.235/72.
No que se refere a aplicação da taxa SELIC no cálculo dos acréscimos legais,
esclareça-se que a utilização da taxa SELIC no cálculo dos juros é prevista no artigo 35 da Lei no
8.212/1991, que determina a incidência dos juros de mora, nos termos do art. 61, da Lei no 9.430,
de 1996.
Assim, os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Receita Federal do Brasil, sujeitam-se, a partir de 1o de janeiro de
1997, a juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema de Liquidação e
Custódia para Títulos Federais - SELIC, acumulada mensalmente, até o último dia do
mês anterior ao do pagamento, e de 1% no mês de pagamento.
Dessa forma, a taxa referencial SELIC para títulos federais, por refletir o custo de
rolagem da dívida interna pelo Tesouro Nacional, foi escolhida pelo legislador para o
cálculo dos juros moratórios decorrentes da impontualidade do sujeito passivo no
adimplemento da obrigação tributária, a partir de 01/01/1997.
A validade da aplicação da taxa SELIC é entendimento pacífico na jurisprudência do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, que inclusive a reconhece a
partir de 01/04/1995, ao proferir a Súmula n° 4, publicada no DOU de 22/12/2009, com
o seguinte teor:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos,
no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
Já no tocante a produção de novas provas, importante lembrar que o prazo para
apresentação da impugnação é de trinta dias contados da ciência do lançamento,
conforme dispõe o artigo 15 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que
Fl. 825
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.219 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720331/2013-26

regulamentou o Processo Administrativo Fiscal – PAF. Com a impugnação devem ser
apresentadas as provas que a impugnante possuir, a teor do inciso III do artigo 16, do
PAF.
No entanto, existe a possibilidade de apresentação extemporânea de provas documentais
nas hipóteses previstas pelas alíneas “a”, “b” e “c” do § 4o do art. 16 do PAF, ipsis
litteris:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
(grifo nosso)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela
Lei no 9.532, de 1997)

Ocorre que, a recorrente não comprovou no caso concreto a ocorrência de nenhuma das
hipóteses previstas nas alíneas “a”, “b” e “c” do §4o do art. 16 do Decreto 70.235/72
(Processo Administrativo Fiscal – PAF). Razão para não conhecer do pedido, nos
termos da legislação de regência do processo administrativo fiscal.
Por oportuno, é verdade que o art. 38 da Lei no 9.784/99 possibilitou a juntada pelo
administrado de novos documentos contendo argumentações a respeito da matéria do
processo administrativo, até a tomada da decisão. Todavia, a Lei no 9.784/99 tem
aplicação subsidiária no processo de exigência de tributos federais. Este regido
ordinariamente pelo Decreto n° 70.235/72. Assim, na existência de conflito entre os
dispositivos dessas normas, deve-se prevalecer aquela que cuida da situação específica,
no caso, as disposições do Decreto n° 70.235/72.
Mesmo assim, cabe observar que no presente caso, verifica-se que não foram trazidos
novos documentos aos autos e que as razões alegadas não foram subsistentes para
promover qualquer alteração no lançamento.
Nestes termos, com fundamento nos artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235/72, o protesto
pela apresentação de novas provas não pode ser atendido.
Por fim, a impugnante requereu diligências, sem contudo, especificá-las apresentando
os motivos e quesitos respectivos, sendo impossível considerar tal pedido. Também
solicitou sustentação oral de seu direito, pleito não previsto na legislação quando se trata
da primeira instância de julgamento administrativo.
Quanto ao pedido de parcelamento, este poderá ser solicitado nos termos e condições
previstos em lei, não sendo de competência da DRJ tal apreciação.
Por último, a certificação por via postal requerida e o fornecimento de certidões não é
matéria sujeita à decisão do contencioso administrativo. Tais pedidos devem ser
dirigidos à Delegacia da Receita Federal do Brasil jurisdicionante.
Diante de todo o exposto, o presente julgamento decidiu pela IMPROCEDÊNCIA
DA IMPUGNAÇÃO.
Recurso Voluntário
Irresignado, a RECORRENTE apresentou RECURSO VOLUNTÁRIO, com os
pedidos e fundamentos a seguir expostos.
Fl. 826
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.219 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720331/2013-26

Inicialmente requer que a comunicação de todos os atos procedimentais sejam
encaminhados por via postal (AR).
Na questão de mérito, alega que:
1. O procedimento fiscal não observou o CEBAS da RECORRENTE datado
de 24/05/2006, o que demonstra de forma inequívoca o flagrante erro da
autuação levada a efeito;
2. Não se deve considerar a taxa SELIC para o cálculo dos acréscimos
ilegais, uma vez que deve-se operar o expurgo da correção monetária;
3. A previsão legal de redução das multas deve ser desvinculada dos prazos
de pagamento/parcelamento do crédito tributário, posto que enquanto não
decidido o processo administrativo fiscal o referido crédito encontra-se
suspenso;
4. Houve cerceamento de defesa devido a violação do devido processo legal e
aos princípios da ampla defesa e do contraditório, uma vez que a o órgão
julgador da primeira instância negou a transformação do julgamento em
diligências para que a RECORRENTE juntasse documentos que julgasse
necessário para esclarecimento de fatos relevantes que não foram
devidamente esclarecidos;
Conclui o presente recurso com os seguintes pedidos:
I – seja admitido e provido o Recurso Voluntário para anular/modificar o Acórdão da
DRJ, e por conseguinte, sejam revisados os lançamentos fiscais efetivados para seu
cancelamento total – DÉBITO E MULTA em face do RECONHECIMENTO DA
IMUNIDADE FISCAL – ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,
como medida da mais reiterada JUSTIÇA!!!
II – caso contrário, seja cancelado/anulado o Acórdão recorrido a fim de que seja
oportunizada a Recorrente o direito de exercer a prova pericial e a sustentação oral, na
forma requerida e especificada em sua Impugnação;
III – vencidos os pedidos acima, o que se admite apenas pelo amor ao debate, seja
determinada a redução do valor das multas no aporte de 50% (cinqüenta por cento)1,
para a hipótese de pagamento, ou de 40% (quarenta por cento)2, para a hipótese de
parcelamento, sem vinculação de prazos3, bem como a quitação parcelada, auferindo no
cômputo o principal atualizado e os juros, o maior número possível de parcelas,
elidindo-se ainda a configuração de confisco;
IV – seja assegurado o direito de parcelamento dos montantes revisados, em 180 (cento
e oitenta) parcelas mensais, visto que a Impugnante não tem fins lucrativos, sendo
portadora do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, concedido pelo
Conselho Nacional de Assistência Social.
V- seja determinada a cientificação de todos os procedimentos administrativos, por
meio de AR - Aviso de Recebimento, bem como o fornecimento de certidão de todas as
decisões proferidas,devidamente fundamentadas nos termos do inciso IX, do art. 93 da
CF/88;
VI - seja admitido provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidas,
assim como pelos meios moralmente legítimos, sejam testemunhais, documentais, que
Fl. 827
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.219 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720331/2013-26

ad cautelam ficam requeridas, e periciais conforme a natureza da questão o exigir,
propugnando-se de pronto pela apreciação dos documentos juntos, admitida a
SUSTENTAÇÃO ORAL, notadamente por Perícia Contábil.
Não houve contrarrazões por parte da PGFN
Eis o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e atende os requisitos legais, razão pela qual é
recebido.
PRELIMINAR
A despeito dos argumentos e fundamentos apresentados serem os
mesmos já apresentados na impugnação, exceto em relação à alegação de
cerceamento de defesa, deve-se enfrentar inicialmente a admissibilidade
do PEDIDO DE REVISÃO DE LANÇAMENTO com provas não
apresentadas anteriormente, posto que tal questão implica na decisão do
presente recurso.
Como já mencionado no relatório, o pedido de revisão foi juntado depois
do recurso voluntário. Observa-se que a prova juntada também é
posterior ao RECURSO em julgamento. Para facilitar a compreensão dos
fatos segue tabela com cronograma dos eventos:
Evento
Data
Auto de infração
29/04/2016
Impugnação
14/06/2016
Acórdão
09/02/2017
Recurso Voluntário
06/03/2017
Publicação DOU – conhecimento da prova
12/05/2017
Pedido de revisão de lançamento
27/06/2017
Dispõe o Art.16, §4o do Decreto No 75.235/1972, que as provas
documentais sejam apresentadas na impugnação, exceto em situações
taxativamente previstas, e uma destas hipóteses, alínea b do referido
Fl. 828
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-011.219 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720331/2013-26

dispositivo, é de quando se tratar de fato ou direito superveniente, que é
o que ocorre no presente caso.
Além disso, não se deve olvidar do princípio da verdade material,
avalizada por jurisprudência do CARF:
Numero do processo: 10166.904524/2015-27
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Oct 20 00:00:00 GMT-03:00 2021
Data da publicação: Fri Nov 12 00:00:00 GMT-03:00 2021
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Exercício:
2014
ANÁLISE
DE
DOCUMENTOS
JUNTADOS
EXTEMPORANEAMENTE. BUSCA DA VERDADE MATERIAL A verdade
material é princípio que rege o processo administrativo tributário e enseja a
valoração da prova com atenção ao formalismo moderado, devendo-se
assegurar ao contribuinte a análise de documentos extemporaneamente
juntados aos autos, mesmo em sede de recurso voluntário, a fim de permitir
o exercício da ampla defesa e alcançar as finalidades de controle do
lançamento tributário, além de atender aos princípios da instrumentalidade
e economia processuais. A busca da verdade material, além de ser direito do
contribuinte, representa uma exigência procedimental a ser observada pela
autoridade lançadora e pelos julgadores no âmbito do processo
administrativo tributário, a ela condicionada a regularidade da constituição
do crédito tributário e os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade que
justificam os privilégios e garantias dela decorrentes.
Numero da decisão: 1201-005.353
Com efeito, trata-se de entendimento que vem sendo adotado neste
Conselho, pois se coaduna com os princípios constitucionais . do devido
processo legal (CF, de 1988, art. 5o, inciso LIV); , da ampla defesa e do
contraditório (CF, de 1988, art. 5o, inciso LV); e . da verdade material
(princípio implícito, decorrente dos princípios da ampla defesa e do
interesse público), asseverando que, quanto ao alegado por ocasião da
instauração do litígio, deve-se trazer aos autos aquilo que realmente
ocorreu.
Nessa perspectiva, em persecução da realidade fática, se for o caso, cabe
ao julgador, inclusive de ofício e independentemente de pleito do
contribuinte, resolver pela aferição dos fatos mediante a realização de
diligências ou perícias técnicas. Trata-se, portanto, do dever que detém a
administração pública de se valer de todos os elementos possíveis para
aferir a autenticidade das declarações e argumentos apresentados pelos
contribuintes, conforme preceitua o art. 18 do reportado Decreto no
70.235, de 1972, verbis:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei
no 8.748, de 1993)
Fl. 829
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-011.219 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720331/2013-26

Deve-se atentar ainda que o Estado não deve se locupletar
indevidamente, não sendo permitido cobrar exações indevidas, devendo
engendrar todos os esforços e meios possíveis para se evitar tal distorção,
trata-se de uma premissa fundamental do Estado Democrático de Direito.
Assim, o próprio acórdão recorrido faz menção a existência de processo
administrativo, no qual a REQUERENTE arguia a tempestividade do
protocolo do seu pedido de prorrogação do CEBAS, cujo deferimento
implicaria por si só na extensão da sua imunidade.
Ocorre que até a publicação do Acórdão e a juntada do Recurso
Voluntário, ainda não havia sido prolatada decisão do processo
administrativo junto ao MEC, o que só veio ocorrer em 12/05/2017.
Sendo assim, não resta dúvida de que se trata de fato superveniente
que comprove o direito alegado pela RECORRENTE.
Neste sentido segue jurisprudência do CARF:
Numero do processo: 15956.000180/2008-73
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Apr 13 00:00:00 GMT-03:00 2016
Data da publicação: Mon May 02 00:00:00 GMT-03:00 2016
Ementa: Assunto: Outros Tributos ou Contribuições Período de apuração:
01/06/2003 a 31/07/2007 ATO CANCELATÓRIO DE ISENÇÃO. TRÂNSITO
EM JULGADO ADMINISTRATIVO. SUPERVENIENTE PERDA DO
FUNDAMENTO DE FATO E DE DIREITO DA DECISÃO DEFINITIVA NO
ÂMBITO
DA
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA.
DEVER
DA
ADMINISTRAÇÃO DE REVER OS SEUS PRÓPRIOS ATOS. A coisa julgada
é “apenas uma preclusão de efeitos internos, não tem o alcance da coisa julgada
judicial, porque o ato jurisdicional da Administração não deixa de ser um
simples ato administrativo decisório, sem a força conclusiva do ato jurisdicional
do Poder Judiciário” (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo
Brasileiro. 32a ed. atual. São Paulo: Malheiros, 2006. Os efeitos do ato
administrativo definitivo podem ser revistos integral ou parcialmente
quando há perda dos fundamentos de fato e de direito de sua emissão. Art.
53 da Lei n° 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal (inspirado na antiga Súmula 473 do STF).
Recurso Voluntário Provido em Parte
Numero da decisão: 2401-004.294
Desta feita, supera-se também as demais alegações preliminares,
notadamente a de cerceamento de defesa (Súmula CARF no 163 de
caráter vinculante) e de comprovar o alegado por todos os meios de
prova admitidos.
MÉRITO
Quanto ao mérito, deve-se analisar se a prova juntada e admitida em sede
de preliminar, é apta a justificar a imunidade alegada pela
RECORRENTE durante o período fiscalizado. Para tanto faz-se
Fl. 830
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-011.219 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720331/2013-26

necessário analisar a cronologia do Processo Administrativo .
71000.088570/2009-16 junto a Secretaria de Regulação e Supervisão da
Educação Superior, vinculada ao Ministério da Educação (MEC), como
ilustra a tabela a seguir:
Objeto
Data
CEBAS válido
24/05/2006
a
23/05/2009
Pedido de renovação
25/09/2009
Portaria n° 220, DOU. Indeferimento da renovação por intempestividade
22/05/2013 -
Pedido de reconsideração
20/06/2013
Portaria no 191, DOU, Prorrogação da validade do CEBAS até 23/05/2010, reviu
a tempestividade
19/02/2015
Decisão, DOU, indeferida nos termos da Portaria 220, não atendimento de
exigências pela instituição.
12/05/2017
Portanto, uma vez que o recurso administrativo foi admitido e julgado,
ainda que indeferido, nos termos do Art 6o, II do Decreto No 8.242 de
23/05/2014, o efeito da decisão denegatória dos requerimentos de
renovação de certificação contam a partir data da publicação da referida
decisão, sendo que, no caso em tela, como se trata de requerimento
protocolado tempestivamente (nos termos da Portaria 191 já citada), os
débitos tributários serão restritos ao período de 180 dias anteriores à
decisão final (Art. 53 do Decreto No 8.242 de 23/05/2014).
Assim, como o período fiscalizado refere-se aos exercícios de 2011 a
2013, portanto mais de 6 meses anteriores a decisão definitiva de
indeferimento, forçoso se torna o reconhecimento da impossibilidade de
se reconhecer os débitos tributários lançados, uma vez que a
RECORRENTE encontrava-se coberta pela imunidade/isenção das
contribuições para a seguridade social.
No mesmo sentido é o disposto no Art. 37,§2o da Lei Complementar 187
de 16/12/2021 que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes
e regula os procedimentos referentes à imunidade de contribuições à
seguridade social (negritei):
Art. 37. Na hipótese de renovação de certificação, o efeito da decisão de
deferimento será contado do término da validade da certificação anterior, com
validade de 3 (três) ou 5 (cinco) anos, na forma de regulamento.
§ 1o Será considerado tempestivo o requerimento de renovação da
certificação protocolado no decorrer dos 360 (trezentos e sessenta) dias que
antecedem a data final de validade da certificação.
§ 2o A certificação da entidade permanece válida até a data da decisão
administrativa
definitiva
sobre
o
requerimento
de
renovação
tempestivamente apresentado.
§ 3o Os requerimentos de renovação protocolados antes de 360 (trezentos e
sessenta) dias da data final de validade da certificação não serão conhecidos.
§ 4o Os requerimentos de renovação protocolados após o prazo da data final de
validade da certificação serão considerados como requerimentos para concessão
da certificação.
Neste sentido segue acórdão desta turma:
Fl. 831
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-011.219 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720331/2013-26

Numero do processo: 15504.724920/2019-31
Turma: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Mon Oct 17 00:00:00 GMT-03:00 2022
Data da publicação: Tue Nov 01 00:00:00 GMT-03:00 2022
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016 CEBAS. RECURSO
ADMINISTRATIVO PENDENTE. LANÇAMENTO PARA PREVENIR A
DECADÊNCIA. JULGAMENTO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
CANCELAMENTO DO LANÇAMENTO. O direito à imunidade das
contribuições sociais para as entidades de assistência social sem fins
lucrativos está condicionado ao cumprimento dos requisitos estabelecidos no
art. 14 do CTN. A existência de recurso administrativo em face do
indeferimento do pedido de renovação do Certificado de Entidades
Beneficente de Assistência Social - CEBAS - não impede o lançamento
realizado com intuito de constituir o crédito tributário, pois não se pode
antever se vai ou não ser deferido o CEBAS. Resolvida definitivamente a
situação do recurso administrativo em prol do contribuinte, não há mais
motivos para manter o lançamento feito com único intuito de prevenir
decadência.
Outro ponto importante a considerar é que as exigências para
reconhecimento da imunidade/isenção das entidades de assistência social
são as elencadas no Art. 14 do CTN:
Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9o é subordinado à
observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:
I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a
qualquer título; (Redação dada pela Lcp no 104, de 2001)
II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos
seus objetivos institucionais;
III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos
de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
Foi o que decidiu o STF, em sede de repercussão geral, quando da
apreciação do RE 566.622/RS, ocasião em que firmou entendimento de
que somente a Lei Complementar seria forma exigível para a definição
do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social
contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF/88, especialmente no que se
refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.
Explicitou que tais contrapartidas para a emissão do CEBAS devem-se
dar por Lei Complementar, e não através de Lei Ordinária - Lei 8.212/91
e Lei 12.101/09. Considerando que as Leis Ordinárias não trazem
somente normas procedimentais para a emissão do Certificado,
excedendo ao estabelecer o modo beneficente de atuação das entidades
de assistência social, é de se considerar que as entidades beneficentes de
assistência social, para fins de fruição da imunidade/isenção das
contribuições de seguridade social, devem observar somente as
contrapartidas previstas em Lei Complementar - estas definidas no art. 14
do CTN. O que, por conseguinte, devem ser considerados “como”
concedidos o CEBAS de que trata o art. 55, inciso II, da Lei 8.212/91,
ainda que não tenham sido de fato emitidos para tais entidades, para
Fl. 832
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-011.219 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720331/2013-26

todas as entidades que observam os requisitos dispostos em Lei
Complementar – CTN.
23/02/2017
PLENÁRIO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 566.622 RIO GRANDE DO SUL RELATOR
: MIN. MARCO AURÉLIO RECTE.(S) :SOCIEDADE BENEFICENTE DE
PAROBÉ ADV.(A/S) :RENATO LAURI BREUNIG RECDO.(A/S) :UNIÃO
PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
ASSIST.(S) :CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS ESTABELECIMENTOS
DE ENSINO - CONFENEN ADV.(A/S) :ANNA GILDA DIANIN ASSIST.(S)
:CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL -
CFOAB ADV.(A/S) :RAFAEL BARBOSA DE CASTILHO INTDO.(A/S)
:FUNDACAO ARMANDO ALVARES PENTEADO ADV.(A/S) :ANA
ELIZABETH DRUMMOND CORRÊA
IMUNIDADE – DISCIPLINA – LEI COMPLEMENTAR. Ante a Constituição
Federal, que a todos indistintamente submete, a regência de imunidade faz-se
mediante lei complementar.
A reforçar este entendimento segue jurisprudência do CARF:
Numero da decisão: 2301-010.007
Numero do processo: 13808.000813/2002-26
Data da sessão: Tue Mar 15 00:00:00 GMT-03:00 2022
Data da publicação: Thu May 05 00:00:00 GMT-03:00 2022
Ementa: ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período
de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2001 EMBARGOS. OBSCURIDADE.
SANEAMENTO
SEM
EFEITOS
INFRINGENTES.
ENTIDADES
BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE EDUCAÇÃO. ISENÇÃO
DA COFINS. INEXIGIBILIDADE DO CEBAS. Obscuridade endógena
conferida no final da ementa consignada e voto condutor gera a necessidade de
saneamento como consequência lógica ou necessária para a supressão do
equívoco. Clarifica-se, assim, que, considerando que as Leis Ordinárias -
8.212/91 e 12.101/09 não trazem somente normas procedimentais para a
emissão do CEBAS, excedendo ao estabelecer o modo beneficente de
atuação das entidades de assistência social, é de se considerar que as
entidades beneficentes de assistência social e de educação, para fins de
fruição da imunidade/isenção das contribuições de seguridade social, devem
observar somente as contrapartidas previstas em Lei Complementar - estas
definidas no art. 14 do CTN, independentemente da inexistência ou
existência do certificado (RE 566.622/RS e ADI 4.480).
Numero da decisão: 9303-012.986
Portanto, a simples ausência do CEBAS não é suficiente para afastar a
imunidade/isenção da RECORRENTE, ainda mais considerando que a
sua renovação foi apreciada pela instância administrativa competente,
estando o período fiscalizado acobertado pelo trâmite do processo
administrativo de renovação. Neste termos, tem-se decisão desta turma:
Numero do processo: 15521.000238/2008-99
Data da sessão: Mon Mar 08 00:00:00 GMT-03:00 2021
Data da publicação: Mon Apr 12 00:00:00 GMT-03:00 2021
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2004 a 31/10/2007 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL. IMUNIDADE. REQUISITOS. Declarada a inconstitucionalidade de
todo o art. 55 da Lei no 8.212/91, com a exceção do inciso II, conclui-se que a
Fl. 833
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-011.219 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720331/2013-26

concessão da imunidade independe de que seja reconhecida como de utilidade
pública estadual ou municipal (inciso I); e que haja o prévio requerimento
administrativo (§ 1o). CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL
-
CEBAS.
EXIGIBILIDADE.
CONSTITUCIONALIDADE DO INCISO II DO ART. 55 DA LEI No 8.212/91.
SÚMULA 612/STJ. O certificado de entidade beneficente de assistência
social (CEBAS), no prazo de sua validade, possui natureza declaratória para
fins tributários, retroagindo seus efeitos à data em que demonstrado o
cumprimento dos requisitos estabelecidos por lei complementar para a
fruição da imunidade - Súmula 612 do STJ.
Numero da decisão: 2402-009.516
Nome do relator: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA

Logo, uma vez que o único fundamento apresentado para o afastamento
da imunidade previdenciária no período fiscalizado foi a ausência de
CEBAS válido, não havendo nenhuma menção à possibilidade de fraude
ou qualquer outra atitude que caracterizasse má-fé do contribuinte, ou
ainda ao eventual descumprimento dos requisitos exigidos pelo Art. 14
do CTN, o reconhecimento da sua vigência pela decisão administrativa
do órgão competente, ao aceitar a tempestividade do pedido de
prorrogação da sua validade, fulmina tal fundamento.
Desta feita, torna-se forçoso tomar conhecimento do pedido apresentado,
aceitar a prova juntada, cuja produção foi superveniente ao julgamento de
primeira instância, e acatar o pedido de cancelamento total – DÉBITO E
MULTA - em face do RECONHECIMENTO DA IMUNIDADE
FISCAL da Recorrente no período fiscalizado.
Recurso conhecido e provido em sua integralidade.

Fl. 834
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-011.219 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720331/2013-26

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar
provimento ao recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente Redator

Fl. 835
DF CARF MF
Original